Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726069-27.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INGRID DE SOUZA ARAÚJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos Ação de Conhecimento c/c indenizatória n. 0704786-88.2021.8.07.0018, proposta em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 98134627 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reduziu o valor da causa para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e, com fundamento no artigo 2a da Lei 12.153/09 c/c art. 64, §1o do CPC, declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a autora afirma haver atribuído à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que corresponde ao somatório das 12 (doze) remunerações do cargo público para o qual pretende ser nomeada por força de decisão exarada na demanda, acrescido do montante vindicado a título de indenização por danos morais. A agravante alega não haver motivo para a redução do valor da causa e ressalta que a demanda apresenta grande complexidade, em decorrência da necessidade de análise de diversos documentos. Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, para o fim de reconhecer a competência do Juízo de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, o pedido de concessão da gratuidade de justiça não foi examinado no primeiro grau de jurisdição, provavelmente em decorrência de ter o d. Magistrado de primeiro grau declinado da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Púbica do Distrito Federal. No entanto, a autora/agravante afirma estar desempregada e comprova este fato, mediante a juntada de cópia de sua carteira de trabalho, sem anotação de emprego na atualidade. Dessa forma, estando configurada a hipossuficiência financeira alegada, DEFIRO em favor da autora, ora agravante, os benefícios da gratuidade de justiça, ficando por conseguinte, dispensado o recolhimento do preparo do recurso. Verifico que a agravante não postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora